Tribunal: TJMT
Processo: 1004773-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004773-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (PACIENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), VALDIR DAMIAO LOPES SURUBI - CPF: 064.098.261-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SURUBI LOPES - CPF: 040.432.189-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DUARTE SANTOS - CPF: 028.634.111-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE 'NÃO CONHECIMENTO' ARGUIDA PELA PGJ E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N. o 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO M
É
RITO –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR QUE NÃO CONSTITUI NOVO TÍTULO PRISIONAL – MEDIDA SEGREGATÍCIA LASTREADA EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM 1o GRAU - PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO:

2.1
-
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA -
AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRECLUSÃO – SOLENIDADE OCORRIDA APÓS A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA -

2.2 - ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA –
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDAS CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Preliminar
:
Embora esse eg. Sodalício tenha, no julgamento de
habeas corpus
anterior, impetrado em favor da mesma paciente e tratando dos mesmos fatos ilícitos, substituído a prisão prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, tal pronunciamento
não constitui novo título prisional, mas tão somente uma determinação da forma de cumprimento da custódia cautelar, a qual permanece lastreada no édito judicial proferido em 1o grau, que contém as razões de decidir do d. magistrado singular, que concluiu pela satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

2.

Mérito
: 2.1.
A realização da audiência de custódia por videoconferência não consiste em irregularidade apta para ensejar a nulidade da prisão preventiva, até mesmo porque sequer a inocorrência desta solenidade judicial possui o condão de viciar a medida segregatícia, se atendidas as garantias processuais e constitucionais.
Outrossim, não tendo sido a matéria arguida no momento oportuno na instância primitiva, restou atingida pela preclusão, por se tratar de nulidade relativa.

2.2.

A alegada prática de tortura pelos policiais contra a paciente evidencia a possibilidade do cometimento de delito por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

PACIENTE(S)

SANDRA LEANDRA CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a
prisão preventiva da paciente está eivada de vício
, pois submetida à
audiência de custódia realizada por meio de videoconferência
, o que é vedado por ausência de previsão legal e afronta à Resolução n.o 213/2015,
não tendo sido resguardados os direitos e garantias constitucionais
, máxime porque em sua oitiva na Delegacia de Polícia a
flagrada alegou ter sido agredida pelos policiais
, cujas lesões corporais foram apontadas no laudo pericial,
sem que o d. magistrado singular tenha tomado as medidas cabíveis e necessárias para averiguar tais fatos
, conforme preceitua o art. 11 da aludida resolução.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação de ID 34924973 ao ID 34924976.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense ao relator plantonista Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que entendeu não ser a matéria passível de exame no período extraordinário e determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID 34919994), vindo-me os autos conclusos por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1001486-25.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 35652455) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 36820983.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do feito,
e
,
no mérito
,
pela
denegação
da ordem (ID 38164967).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, pois afirma que, com a conversão da prisão preventiva da paciente em custódia domiciliar pela c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1001486-25.2020.8.11.0000, houve a prolação de novo título prisional, a cessar a competência do d. magistrado singular para sanar eventual ilegalidade que atinge o direito ambulatorial da increpada, que passa a ser desse eg. Sodalício.

Sucede, no entanto, que
razão não assiste ao órgão ministerial
.

Isso porque a prisão domiciliar, prevista no art. 317 e seguintes do Código de Processo Penal, não consiste em uma forma autônoma de custódia cautelar, mas apenas em uma modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, criada para as hipóteses em que a execução do encarceramento provisório não é recomendado em unidade prisional por questões humanitárias, sendo admitida de forma excepcional e somente quanto preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Código de Processo Penal Comentado”,
in verbis:

“A prisão domiciliar não possui condições e elementos próprios; ela é apenas uma forma de cumprimento da prisão preventiva. Noutros termos, o magistrado, verificando a necessidade de decretar a segregação cautelar do indiciado ou réu, vislumbrando as hipóteses do art. 312, impõe a preventiva e, quando o caso, determina seja cumprida em prisão domiciliar. Ao invés de seguir para o sistema fechado, o preso fica em sua casa. Em suma, não se troca uma pela outra; mantém-se a preventiva, em domicílio”
(NUCCI, Guilher de Souza –
Código de Processo Penal comentado
– 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Logo, a decisão da c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, proferida no julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1001486-25.2020.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva da paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, não constitui novo título prisional, mas tão somente uma determinação da forma de cumprimento da custódia cautelar, a qual permanece lastreada no édito judicial proferido em 1o grau, que concluiu pela satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

À vista disso, rejeito a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que a paciente
Sandra Leandra Correa
se encontra presa preventivamente porque teria praticado as condutas ilícitas descritas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, haja vista ter sido surpreendida no interior do veículo Ford/F-1000 HSD XL, cor vermelha, placas JYQ-1981, conduzido por seu convivente, o corréu
Tiago Duarte Santos
, o qual estaria servindo de “batedor de estrada” para o Fiat/Strada Fire Flex, cor branca, placas NJP-2106, em que estavam os co-flagrados
João Batista Surubi Lopes
e
Valdir Damião Lopes Surubi
e os tabletes de drogas apreendidos.

Ao que ressai dos autos eletrônicos, a equipe da GEFRON fazia o patrulhamento na rodovia MT-265 e, ao dar ordem de parada para os referidos veículos, teria avistado seus ocupantes descartando rádios comunicadores, que, apreendidos e analisados pelos agentes públicos, foi constatado que estavam na mesma frequência de comunicação.

Outrossim, nas buscas veiculares, os policiais encontraram na carroceria do Fiat/Strada um tambor contendo 120 (cento e vinte) tabletes de cocaína, totalizado mais de 124kg, os quais o codenunciado
João
teria assumido que estava transportando para outra comarca, com o auxílio dos demais comparsas.

Em razão de tais fatos, os flagrados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de flagrante, que, encaminhado ao d. juízo singular, foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1.

Da alegada nulidade da audiência de custódia realizada por videoconferência.

De início esclareço que, na linha da remansosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, a não realização da audiência de custódia não é capaz de, por si só, ensejar a nulidade da prisão preventiva, que foi decretada com a observância das garantias processuais e constitucionais, como é o caso da hipótese em análise.

É o que se extrai do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) – negritei.

Logo, se até mesmo a inocorrência da audiência de apresentação da pessoa presa à presença física do d. magistrado singular não se constitui em irregularidade apta a ensejar a nulidade da prisão preventiva, com menos razão ainda a realização por videoconferência seria capaz de viciar a medida segregatícia decretada com a observância dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

Ademais, cabe frisar que em matéria de nulidade vigora no
processo penal o princípio do
pas nullité sans grief
, segundo o qual somente pode ser declarada a nulidade de um ato processual se efetivamente demonstrado o prejuízo sofrido pela parte que suscita o vício, conforme preconizado no art. 563 do CPP,
in verbis:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Assim, não tendo a i. defesa demonstrado no processo eletrônico o prejuízo sofrido pela paciente decorrente da realização da audiência de custódia por meio de videoconferência, inexiste motivo para declarar a nulidade da sua prisão preventiva, até mesmo porque, ao que ressai dos elementos de cognição contidos no remédio heroico, o seu decreto se deu anteriormente à realização do ato solene, em que apenas houve a ratificação da necessidade da medida extremada.

Calha frisar, ainda, que no mesmo édito em que convertida a prisão em flagrante em preventiva, prolatado em 03/02/2020, a d. magistrada singular designou a data de 04/02/2020 para a realização da audiência de custódia e informou que se daria por videoconferência, todavia, o patrono da encarcerada, que foi devidamente intimado, não apresentou qualquer irresignação em 1o grau, tampouco suscitou a nulidade durante a solenidade judicial, em que esteve devidamente presente, como se verifica na cópia da ata da audiência (ID
36820983 - Págs. 5/6).

Com isso, não restam dúvidas de que a matéria restou atingida pela preclusão, uma vez que, tratando-se de nulidade relativa, deveria ter sido arguida no momento oportuno pela parte.

Desta feita, inexistem motivos para a prisão preventiva da paciente ser declarada nula, tão somente porque a audiência de custódia se realizou por videoconferência.

2.

Da mencionada ocorrência de atos de tortura praticado pelos policiais que realizam o flagrante.

Lado outro, em relação ao argumento de que a favorecida teria sofrido tortura praticada pelos agentes policiais, ressalto que a matéria exige dilação probatória, que não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser realizado na instância competente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Além disso, ao que ressai da ata da audiência de custódia, cujo teor encontra-se transcrito sob o ID
36820983 - Págs. 5/6
, a d. magistrada de 1o grau determinou que fosse oficiada a Corregedoria da Polícia Militar para proceder com as medidas cabíveis diante das informações de agressões praticadas contra os encarcerados, dentre os quais a ora paciente, com a remessa dos documentos necessários para averiguação dos fatos, o que atende à determinação contida no art. 11 da Resolução n.o 213/20151 do CNJ
, in verbis:

“
Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado”

Portanto, por ora e na via eleita, não há como considerar viciada a prisão preventiva da paciente à conta da alegada prática de tortura pelos agentes públicos, pois esta conduta não restou comprovada de plano, até mesmo porque, para tanto se exige a instauração do devido processo legal, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos policiais, o que, até o momento, sequer existe.

Em sendo assim, por tais fatores concretos, não vislumbro motivos para afastar a custódia provisória da favorecida nessa ordem, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal que atinge o seu direito de locomoção, estando, pois, o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
SANDRA LEANDRA CORREA

e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020